Tribunal: TJPA
Processo: 0821543-58.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821543-58.2025.8.14.0301

APELANTE: WELLINGTON MOREIRA DA SILVA, I. J. D. S., HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, I. J. D. S., WELLINGTON MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAMES ONCOLÓGICOS. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por I. J. D. S., representado por seu genitor, e por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão da demora superior a cinco meses na autorização de exames indispensáveis ao acompanhamento de neoplasia maligna do encéfalo (CID C71). A sentença confirmou tutela de urgência para determinar o custeio integral dos exames prescritos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O autor pleiteia a reforma da sentença para condenação da operadora ao pagamento de danos morais, enquanto a operadora sustenta inexistência de negativa de cobertura e requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora excessiva na autorização e disponibilização de exames oncológicos caracteriza falha na prestação do serviço de assistência à saúde, legitimando a manutenção da obrigação de custeio; e (ii) estabelecer se a mora administrativa superior a cinco meses para realização de exames essenciais ao acompanhamento de câncer cerebral configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de cobertura em contratos de plano de saúde pode ocorrer de forma tácita, mediante demora irrazoável, silêncio administrativo ou exigências burocráticas incompatíveis com a urgência do quadro clínico, ainda que inexistente termo formal de indeferimento.

4.

A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme orientação da Súmula 608 do STJ.

5.

A Lei nº 9.656/1998 impõe cobertura obrigatória de exames indispensáveis ao acompanhamento e controle de enfermidade grave, sendo abusiva a restrição ou demora injustificada quanto a procedimentos essenciais ao tratamento oncológico.

6.

Os exames prescritos ao adolescente portador de neoplasia maligna cerebral possuem natureza essencial ao monitoramento da evolução da doença e à definição terapêutica, inexistindo caráter supérfluo ou experimental.

7.

A autorização tardia dos exames, somente após judicialização da demanda, não afasta a mora anterior nem descaracteriza a falha na prestação do serviço.

8.

A proteção constitucional à saúde e a prioridade absoluta conferida à criança e ao adolescente impõem interpretação contratual compatível com a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

9.

A demora prolongada na autorização de exames oncológicos agrava o sofrimento psicológico do paciente e de seus familiares, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e configurando dano moral indenizável.

10.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a recusa indevida de cobertura médico-assistencial em contexto de tratamento oncológico enseja dano moral presumido, em razão da intensificação da angústia do paciente acometido por doença grave.

11.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 5.000,00, em consonância com precedentes da Corte em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora excessiva na autorização de exames indispensáveis ao acompanhamento de enfermidade oncológica configura negativa tácita de cobertura e caracteriza falha na prestação do serviço de plano de saúde.

2.

A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos danos decorrentes da demora injustificada na disponibilização de exames essenciais ao tratamento de paciente oncológico.

3.

A recusa tácita ou mora administrativa prolongada na autorização de exames relacionados ao tratamento de câncer enseja dano moral indenizável.

4.

A fixação da indenização por danos morais em demandas envolvendo negativa ou demora de cobertura médica deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da enfermidade e os precedentes da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 196 e 227; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.656/1998; CC, art. 406, §1º; CPC, arts. 300 e 487, I; ECA, arts. 7º e 11; Súmula 362 do STJ; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2137002/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806115-75.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0836394-15.2019.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de I. J. D. S., nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
I. J. D. S.
, representado por seu genitor
W. M. D. S.
, e por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizada em razão de demora na autorização de exames prescritos para acompanhamento de neoplasia maligna do encéfalo, CID C71, de que é portador o autor menor.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 30355103, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para ratificar a tutela de urgência anteriormente concedida, mantendo a determinação para que a operadora de saúde autorizasse e custeasse integralmente os exames prescritos ao autor

(ressonância magnética de crânio com contraste, espectromia e perfusão sem sedação, bem como ressonância de coluna cervical, torácica e lombar com contraste), além dos demais exames ou procedimentos indicados ao acompanhamento da doença, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 60.000,00. O Juízo de origem, todavia, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que, conquanto abusiva a demora na autorização dos exames, não estaria configurado abalo moral indenizável para além do inadimplemento contratual.

Em suas razões recursais de ID nº 30355104, I. J. D. S., representado por W. M. D. S., sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada no ponto em que afastou a indenização por danos morais, alegando que:

a) o autor é adolescente portador de neoplasia maligna do encéfalo, em acompanhamento oncológico desde a infância;

b) os exames foram solicitados administrativamente em 04/10/2024, sob protocolo nº 30101482654010, sem autorização efetiva no prazo indicado pela operadora;

c) os genitores retornaram diversas vezes à requerida e à clínica credenciada, inclusive em 05/12/2024, 03/02/2025 e 14/02/2025, sem obtenção de solução concreta;

d) a demora superior a cinco meses submeteu o adolescente e seus pais a angústia, desespero, humilhação e impotência diante da necessidade de acompanhamento de câncer maligno; e

e) a conduta da operadora ultrapassou o mero aborrecimento, requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Por sua vez, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., em apelação de ID nº 30355105, aduz, em síntese, que:

a) não houve negativa de cobertura assistencial;

b) inexistiria termo formal de indeferimento emitido pela operadora;

c) os exames teriam sido autorizados sob as senhas T18290234 e R81379216;

d) houve posterior agendamento para o dia 04/04/2025, às 18h30, na unidade CSD – Matriz Mundurucus;

e) o procedimento seria eletivo, inexistindo prova de agravamento clínico;

f) não estariam preenchidos os requisitos para configuração de falha na prestação do serviço; e

g) a sentença deveria ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Certificou-se, ao ID nº 30355115, que as partes apeladas não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID nº 34335294, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo desprovimento do apelo da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e pelo parcial provimento do apelo da parte autora, a fim de reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço de saúde suplementar, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são cabíveis, tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar, de um lado, se deve ser mantida a sentença que determinou à HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. a autorização e o custeio dos exames prescritos ao adolescente I. J. D. S., portador de neoplasia maligna do encéfalo, e, de outro, se a demora superior a cinco meses na efetiva disponibilização dos exames de acompanhamento oncológico configura dano moral indenizável, ponto expressamente afastado pelo Juízo de origem.

Inicialmente, é incontroverso que o autor é beneficiário do plano de saúde administrado pela requerida e portador de neoplasia maligna do encéfalo, necessitando de exames periódicos de ressonância magnética de crânio com contraste, espectromia e perfusão sem sedação, bem como ressonância de coluna cervical, torácica e lombar com contraste, todos prescritos por médica assistente para acompanhamento da evolução da enfermidade.

2.1. Recurso da
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

A alegação da operadora de que não houve negativa formal não afasta a ilicitude da conduta. Em matéria de saúde suplementar, a negativa não se manifesta apenas por escrito ou por termo de indeferimento, pode decorrer, igualmente, da demora irrazoável, do silêncio administrativo, da submissão do consumidor a reiteradas exigências burocráticas e da não disponibilização efetiva do serviço contratado em prazo compatível com a gravidade do quadro clínico.

A autorização tardia, realizada apenas após a judicialização ou em contexto de cumprimento de decisão liminar, não apaga a mora anterior nem descaracteriza a falha na prestação do serviço.

A relação jurídica é de consumo. A Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A Lei nº 9.656/1998, por sua vez, inclui entre as coberturas obrigatórias dos planos de assistência à saúde a cobertura de exames complementares indispensáveis ao controle da evolução da doença e à elucidação diagnóstica. No caso concreto, não se está diante de exame supérfluo, experimental ou dissociado do quadro clínico, mas de exames prescritos para acompanhamento de adolescente com câncer cerebral, circunstância que evidencia a essencialidade da cobertura.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a operadora deve custear exames e procedimentos indispensáveis ao tratamento de câncer. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-CT. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de exame PET-CT oncológico (PET-SCAN) para o tratamento de câncer e a caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de custeio.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS
. Precedentes. 3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos autos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2137002 SP 2024/0132213-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

A saúde é direito fundamental, e a tutela da criança e do adolescente possui prioridade absoluta. A Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, e o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente o direito à proteção à vida e à saúde.

Ainda que se trate de operadora privada, a atividade econômica exercida está diretamente vinculada à preservação da vida e da integridade física do consumidor, o que impõe interpretação contratual compatível com a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Portanto, deve ser rejeitado o recurso da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., mantendo-se a sentença no ponto em que confirmou a tutela de urgência e determinou o custeio integral dos exames prescritos.

2.2. Recurso do autor

O cerne do inconformismo do autor reside no indeferimento dos danos morais. Com a devida vênia ao juízo de origem, a situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Trata-se de um adolescente acometido por neoplasia maligna cerebral, cujo monitoramento depende da celeridade dos exames de imagem. A incerteza quanto à realização do procedimento e o descaso da operadora por meses agravam severamente o estado de aflição psicológica e angústia do paciente e de seus familiares.

Nesse contexto, a negativa tácita decorrente da mora administrativa prolongada não pode ser reduzida a mero dissabor. O paciente oncológico não busca exame por conveniência, busca-o para saber se a doença progrediu, se o tratamento continua adequado, se há necessidade de nova intervenção terapêutica e, em última análise, se sua vida permanece sob controle clínico possível.

O STJ consolidou o entendimento de que a recusa indevida gera dano moral, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-CT. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de exame PET-CT oncológico (PET-SCAN) para o tratamento de câncer e a caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de custeio. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.Precedentes.
3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual
. 4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos autos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2137002 SP 2024/0132213-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Nesta mesma linha, este E. Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de indenizar em casos análogos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura do medicamento Temozolomida, prescrito para tratamento de glioblastoma multiforme grau IV, condenando a operadora ao fornecimento do fármaco e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A recorrente alega, preliminarmente, a perda de objeto da ação em razão do falecimento do autor, e, no mérito, a inexistência de ato ilícito e a intransmissibilidade do dano moral aos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros em caso de falecimento do autor durante o processo; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura de medicamento, prescrito por médico, configura conduta abusiva ensejadora de indenização por danos morais, ainda que o medicamento não esteja previsto no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão indenizatória por danos morais possui natureza patrimonial e é transmissível causa mortis aos herdeiros, conforme art. 110 do CPC e jurisprudência consolidada, inclusive em razão da Súmula 642 do STJ.

4. A negativa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico caracteriza conduta abusiva da operadora de plano de saúde, nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo que fora do rol da ANS.

5. O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor e deve assegurar a efetividade do tratamento médico indicado por profissional habilitado, sendo abusiva a cláusula que exclua cobertura necessária.

6. A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial ao paciente oncológico, em situação de extrema vulnerabilidade, agrava seu sofrimento e configura violação à dignidade, ensejando indenização por danos morais.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua minoração para R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros quando a violação ocorreu em vida do titular.

2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado e registrado na ANVISA, ainda que fora do rol da ANS.

3. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial por plano de saúde enseja indenização por danos morais.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser minorado quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110 e 313, I; CDC, arts. 2º, 3º e 54, § 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 642; STJ, AgInt no REsp 1793874/MT, j. 11.06.2019; STJ, AgRg no AREsp 835.326/SP, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1941905/DF, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1925823/DF, j. 16.11.2021; TJ-MG, AI 1000021-03.7065.6001, j. 26.05.2021; TJPA, ApCiv 0806428-07.2019.8.14.0301, j. 28.02.2023; TJ-MS, ApCiv 0800061-97.2016.8.12.0051, j. 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 20 (vinte) de maio de 2025 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08061157520218140301 27145733, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No que tange ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, mas garantindo o efeito pedagógico-punitivo da condenação.

Embora o autor tenha pleiteado R$ 15.000,00, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme sugerido pelo Ministério Público, mostra-se condizente com os precedentes desta Corte para casos de negativa de exames ou procedimentos sem risco imediato de morte, mas com evidente abalo emocional.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE EXAME GENÉTICO. DOENÇA GRAVE. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Dois agravos internos interpostos contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para reduzir de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 a indenização por danos morais arbitrada em razão de negativa indevida de cobertura de exame genético de alta complexidade, prescrito para diagnóstico de doença neurológica grave de paciente com sintomas compatíveis com Alzheimer precoce.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do exame prescrito por profissional habilitado, ainda que não listado no rol da ANS; (ii) estabelecer se a decisão monocrática estaria viciada por ausência de colegialidade e fundamentação; e (iii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa de cobertura de exame essencial, prescrito para diagnóstico de enfermidade grave, é abusiva, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS, conforme o art. 10-C da Lei nº 9.656/98 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022) e a jurisprudência consolidada do STJ.

A negativa agravou a condição clínica e emocional do paciente, configurando dano moral in re ipsa, dispensada a demonstração de abalo psíquico específico.

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV e V, a, do CPC, no art. 133 do RITJPA, e na Súmula 568 do STJ, sendo legítima e sujeita ao controle colegiado via agravo interno, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00 com base na proporcionalidade, razoabilidade e precedentes em hipóteses semelhantes, não se mostrando ínfimo nem excessivo.

Os agravos internos pretendem rediscutir o mérito da decisão já fundamentada, sem trazer elementos novos ou vícios aptos a ensejar a reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A negativa de cobertura de exame prescrito por médico especialista, ainda que não listado no rol da ANS, é ilícita quando o procedimento se mostra essencial ao diagnóstico de doença grave e atende aos critérios técnicos exigidos pela legislação.

A recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde configura dano moral in re ipsa, gerando direito à reparação.

A decisão monocrática proferida com amparo em jurisprudência dominante e normas regimentais é válida e não ofende o princípio da colegialidade, quando passível de revisão por agravo interno.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base em precedentes análogos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 932, IV e V, 1.021 e 1.024, §5º; Lei nº 9.656/98, art. 10-C; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2504701/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.05.2024; TJ-PA, Ap. Cív. 0817962-45.2019.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 26.05.2025; TJ-PE, Ap. Cív. 0135147-34.2018.8.17.2001, Rel. Des. Paulo Roberto A. da Silva, j. 13.08.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08363941520198140301 33489002, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

Sobre tal quantia deverão incidir correção monetária a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público

a)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

b)
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de I. J. D. S., para reformar a sentença e condenar a operadora ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros moratórios calculados na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, a partir da citação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026